Tribunal: STF
Processo: RHC 192854
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 2º, II, DA LEI 8.137/1990. NÃO CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS, ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STF, NÃO PREENCHIDOS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A pendência de julgamento de embargos de declaração em feito afetado ao exame do Plenário, já decidido no mérito com fixação de tese, não impede que esta seja aplicada a casos semelhantes.



    2. O fato de o inadimplemento tributário ter ocorrido mensalmente, por seis vezes, à míngua de dados circunstanciais que agreguem informações a esse respeito, não caracteriza, por si só, a contumácia do devedor.



    3. Agravo regimental desprovido.